Tribunal: STF
Processo: HC 269856
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se a condenação do paciente. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A condenação do paciente não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. Destacaram, nesse sentido, “a ratificação da vítima em juízo, as imagens dos fatos registradas em câmeras e a apreensão de celulares, dinheiro e do veículo utilizado no cometimento do delito”.

    4. “Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla” (RHC 222259 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). Qualquer conclusão em sentido contrário, com o objetivo de infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.